Tribunal: TJES
Processo: 5008121-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008121-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELO SERVICOS S.A. e outros
RECORRIDO: ITALO REINALDO FERREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. OFENSA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRATICADA CONTRA O AUTOR. DANO MORAL MANTIDO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A ELO CARTÕES S/A. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5008121-46.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: ITALO REINALDO FERREIRA JUNIOR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9716830).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
,

verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da parte ré ELO serviços S.A;
b)
que não há nos autos a presença de elementos que caracterizam sua responsabilidade civil;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais;
d)
que seja atribuído efeito suspensivo;
e)
que a parte recorrida não comprovou o pagamento em duplicidade;
f)
que seja reformada a sentença do
juízo a quo
e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva para afastar a responsabilidade da parte ré ELO, tenho que razão assiste a parte recorrente em seu pleito, ao passo que a mesma atua como administradora do cartão e não possui ingerência sobre as cobranças eventualmente lançadas.

Este é entendimento do TJ/ES, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001393-41.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ELO SERVIÇOS S/A AGRAVADOS: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM JUDICIAL DE SUSTAÇÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA SOBRE AS COBRANÇAS – RECURSO PROVIDO.
A ordem judicial que determina a suspensão da cobrança de valores lançados em fatura de cartão de crédito e a abstenção de negativação do nome do cliente deve ter por destinatário a pessoa jurídica que possua ingerência sobre os lançamentos dos créditos disponibilizados ao titular do cartão. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ELO SERVIÇOS S/A e Agravados RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA E OUTRO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (Agravo de Instrumento nº 5001393-41.2021.8.08.0000, 1º Câmara Cível, Tribunal de Justiça do ES, Relator: Annibal de Rezende Lima) original sem destaque

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus ao recebimento de valor pago em duplicidade, bem como a indenização por danos morais sofridos.

Pois bem.

Em que pese a argumentação da recorrida, de que sofreu cobrança em duplicidade em sua fatura de cartão de crédito no mês de fevereiro de 2024, tal alegação não foi devidamente comprovada nos autos por meio de comprovante de pagamento, ao passo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece ser reformada.

Cabe destacar que nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que meras alegações não são suficientes para comprovar os supostos danos alegados.

Neste sentido, é o entendimento do TJ/MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GUARDA-ROUPAS. PORTAS E PUXADORES COM DEFEITOS. SUBSTITUIÇÃO DE DUAS DAS TRÊS PORTAS DEFEITUOSAS. CORREÇAÕ PARCIAL DOS VÍCIOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.I - O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002).II - Para que exista lesão ao patrimônio imaterial é preciso que a conduta antijurídica seja suficientemente grave, de forma a macular a dignidade, a honra ou a imagem do ofendido.III -
No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao direito de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente".
Desta feita, não havendo comprovação das mencionadas lesões extrapatrimoniais, haja vista não se constituírem in re ipsa, não há de se falar em condenação por danos morais.V - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.226580-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2024, publicação da súmula em 09/09/2024) (original sem destaque)

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido sofreu ofensa por parte da funcionária da recorrente e que a instituição financeira não comprovou por nenhum meio a ausência de tal dano, seja por gravação da chamada ou por qualquer outro meio eficaz, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas para:

a)

JULGAR
improcedente o pedido de devolução do valor de R$379,98;

b) EXTINGUIR
o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à parte ré ELO serviços S.A.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator apenas quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Isso porque a bandeira do cartão de crédito (Elo Serviços S/A), a meu ver, integra a cadeia de fornecedores do serviço bancário, sendo responsável solidária pela cobrança em duplicidade na fatura do cartão.

Com o escopo de corroborar esse entendimento, colaciono os seguintes julgados que tratam do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA LANÇADA EM DUPLICIDADE. FATO QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA OFENSA MORAL. AUSÊNCIA DA EFETIVA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de bancário e, portanto, responde solidariamente na hipótese de falha na prestação de serviço. Preliminar rejeitada. A cobrança lançada em duplicidade, posteriormente ressarcida à consumidora, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido, o que não ocorreu. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando há demonstração inequívoca da má-fé do credor. Inexistindo prova da conduta maliciosa da instituição financeira, impositiva a restituição de forma simples. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0817117-94.2019.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 27/09/2022; Pág. 118)

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA E APELO ADESIVO DA REQUERIDA VISA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Relação de consumo. Responsabilidade solidária da requerida. bandeira do cartão de crédito em que realizada a cobrança, que integra a cadeia de fornecimento juntamente com a instituição financeira. 2. Pleito de afastamento da responsabilidade da visa, ao argumento de que não foi coatora nem corresponsável pelos fatos narrados na inicial. Requerida que integra a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária, ressalvado o direito de regresso. Ausência de impugnação aos demais fundamentos da sentença. Defeito na prestação de serviço. Dever de indenizar. 3. Pedido de reforma da condenação por danos materiais. Impossibilidade. Faturas do cartão de crédito da autora que demonstram a cobrança em duplicidade do valor da reserva. 4. Dano moral. Autora que pugna pela majoração do quantum e requerida pelo seu afastamento. Configuração do abalo. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Autora que efetuou reserva para hospedagem em imóvel pela internet. Valor da reserva em reais, mas cuja cobrança se deu em dólares, resultando em valor muito superior ao planejado. Negativa de reembolso. Pedido de cancelamento dentro do prazo de sete dias previsto no CDC. Violação ao direito de arrependimento da consumidora. Valor impugnado administrativamente e lançado em duplicidade em seu cartão de crédito. Valor fixado na origem em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Pedido, pela autora, de fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Inviabilidade. Percentual fixado na origem que bem atende aos requisitos dos incisos I a IV do art. 85, § 2º do CPC. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (TJPR; Rec 0028951-53.2018.8.16.0001; Curitiba; Décima Câmara Cível; Relª DesªElizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos; Julg. 21/06/2021; DJPR 22/06/2021)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DO ART. 1013, §3º, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. . A parte recorrente postula a reforma da sentença (pp. 198/199) que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva. Nas razões (pp. 210/216), sustenta a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade solidária, motivo pelo qual requer a procedência dos pedidos. Subsidiariamente, em caso de reconhecimento da ilegitimidade quanto ao pedido de restituição, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrida VISA apresentou contrarrazões (pp. 220/230), pugnando que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença. Em contrarrazões (pp. e 231/244), o Banco do Brasil arguiu a falta de preparo e postulou o desprovimento do recurso. .De início, afasto a preliminar de falta de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, estando representada pela Defensoria Pública, não havendo que se falar em recurso deserto. .No caso concreto, não há que se falar em ilegitimidade passiva das partes recorridas, pois a compra foi realizada por meio do cartão de crédito, em que aquelas figuram como administradora e bandeira, sendo responsáveis solidariamente pela cobrança em duplicidade na fatura por integrarem a cadeia de consumo. .Nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência sedimentada do STJ, as instituições financeiras administradoras dos cartões e as sociedades titulares de bandeira de cartões integram a cadeia de fornecedores de crédito, sendo responsáveis solidárias (RESP nº 1712063 / SP Rel:Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2021 DJe 03/05/2021)..Inarredável, portanto, o desacerto do reconhecimento da ilegitimidade passiva, impondo-se a desconstituição da sentença para que os autos sejam restituídos à origem para o regular processamento da causa, por não configurada a hipótese do art. 1013, §3º, do CPC. já que, em pese o juízo singular tenha consignado na decisão de p. 182 que não há necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, sequer foi oportunizado que às partes se manifestassem quanto a produção de provas e amadurecimento da causa. .Recurso prejudicado. .Sem condenação em custas. (JECAC; RIn 0011671-39.2019.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Olívia Maria Alves Ribeiro; DJAC 16/09/2021; Pág. 44)

Por essas razões,
entendo que a sentença vergastada deve permanecer hígida no ponto, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da ré Elo Serviços S/A.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito